Tribunal: TJPA
Processo: 0008115-66.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008115-66.2019.8.14.0070

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES BAILAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. JÚRI POPULAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Raimundo Nonato Marques Bailão contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), em razão de disparo de arma de fogo que resultou na morte de Lucas Franco Ferreira, durante desentendimento em pequena comunidade ribeirinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, em recurso exclusivo da defesa; (ii) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando anulação do julgamento ou desclassificação para homicídio culposo; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da
non reformatio in pejus
veda o agravamento da pena quando somente a defesa interpõe recurso, nos termos do art. 617 do CPP. A observância do princípio foi corretamente assegurada, afastando-se qualquer possibilidade de majoração da reprimenda, ainda que por suposta correção de erro material.

4.

A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em provas consistentes, como o laudo necroscópico e depoimentos de testemunhas, que confirmam disparo de espingarda em região vital da vítima, revelando a presença de dolo direto e afastando a tese de homicídio culposo.

5.

O pedido de desclassificação para homicídio culposo não prospera, pois inexiste manifesta desconexão entre o veredicto dos jurados e o conjunto probatório, o que inviabiliza a anulação do julgamento, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 741692/SP).

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma motivada, com valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal.

7.

A fixação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa está em consonância com entendimento consolidado do STJ, revelando-se proporcional e adequada à gravidade do delito (AgRg no HC 730704/SP e AgRg no HC 768243/RJ).

8.

A decisão dos jurados foi soberana e estável, apoiada em provas idôneas, não cabendo sua substituição pelo juízo de segundo grau sem violação à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da non reformatio in pejus impede o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa, ainda que para correção de eventual erro material.

2.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica diante de elementos robustos que indicam o dolo do agente.

3.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sendo legítima a adoção de fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

4.

A soberania dos veredictos impede a revisão do mérito do julgamento do Júri quando fundamentado em prova idônea e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII e XLVI; CP, arts. 59, 68 e 121, caput; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.
STJ, AgRg no HC 726393/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.
STJ, AgRg no HC 730704/SP, T5, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.
STJ, AgRg no HC 768243/RJ, T6, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
interposta por
Raimundo Nonato Marques Bailão
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma
de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo
integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Raimundo Nonato Marques Bailão, vulgo “Fulica”, contra a sentença penal condenatória proferida pela Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo nº 0008115-66.2019.8.14.0070, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples).

Segundo a denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em 01/11/2019 e recebida em 07/01/2020, no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 15h, na Comunidade São José, região das ilhas do município de Abaetetuba/PA, o acusado, mediante disparo de espingarda, ceifou a vida de Lucas Franco Ferreira, quando ambos se encontravam em uma embarcação tipo rabeta, que transitava pelo Rio Maracapucu.

Após regular instrução processual, o apelante foi pronunciado nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em sessão realizada no dia 30 de janeiro de 2025. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, mas afastou as qualificadoras, condenando o réu pela prática do crime de homicídio simples, com fixação de pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 26771436), a Defensoria Pública sustenta, em preliminar, a necessidade de observância do princípio da non reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. No mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando não haver nos autos comprovação do animus necandi (intenção de matar), razão pela qual requer a desclassificação do delito para homicídio culposo, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

O Ministério Público em primeiro grau, por meio das contrarrazões (ID 26771438), refutou integralmente as teses defensivas. Asseverou que o conjunto probatório é robusto quanto à autoria e à materialidade, demonstrando a intenção dolosa do apelante ao efetuar disparo de arma de fogo em região vital da vítima. Aduziu que a decisão do Júri encontra-se amparada em provas e não se mostra dissociada da realidade dos autos, devendo ser prestigiada em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Quanto à dosimetria, sustentou que a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta da conduta, da reprovabilidade acentuada e das consequências do crime.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 28907158), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Reafirmou a suficiência das provas quanto à prática dolosa do homicídio, destacando que o disparo foi desferido de forma intencional e em direção ao peito da vítima, o que revela dolo direto. Ressaltou, ainda, que a decisão do Tribunal do Júri não é arbitrária e reflete a convicção dos jurados, devendo ser mantida. Quanto à dosimetria, defendeu a correção da pena aplicada, ressaltando que a valoração negativa de três vetores do art. 59 do CP (culpabilidade, circunstâncias e consequências) foi adequadamente motivada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação criminal interposta por Raimundo Nonato Marques Bailão, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

Da observância ao princípio da non reformatio in pejus

Sustenta a defesa a necessidade de aplicação do princípio da non reformatio in pejus, considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pela defesa, vedando-se, portanto, qualquer agravamento da situação do recorrente.

Com efeito, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, “o tribunal não poderá agravar a pena, quando somente o réu houver apelado”. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, citado nas razões defensivas: em sede de recurso exclusivo da defesa, é vedada a reforma do julgado para piorar a situação do réu, sob pena de violação ao referido princípio.

No caso em exame, tratando-se de apelo exclusivo da defesa, reconheço a aplicabilidade do princípio, razão pela qual veda-se qualquer agravamento da situação do apelante, ainda que sob o pretexto de correção de eventual erro material.

Rejeito a preliminar, com ressalva de observância obrigatória do princípio.

III. MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO

A defesa requer a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois não restou demonstrado o animus necandi (a intenção de matar), devendo o crime ser desclassificado para homicídio culposo.

O pleito não merece guarida.

O conjunto probatório demonstra, de forma segura, que o recorrente efetuou disparo de espingarda contra a vítima, atingindo-a no peito, região vital, ocasionando-lhe a morte imediata. Tal circunstância revela a intenção deliberada de ceifar a vida da vítima, afastando a tese de disparo acidental.

Conforme destacado pelo Ministério Público em contrarrazões e manifestação de segundo grau, o reconhecimento do dolo direto decorre da conduta do apelante, que, sem qualquer justificativa plausível, atirou em direção à vítima em contexto de desavença pontual, e não de brincadeira. Ademais, o laudo necroscópico e as testemunhas ouvidas confirmam a proximidade do disparo e a ausência de luta corporal que pudesse sustentar hipótese culposa.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a necessidade de deferência às decisões do Júri, restringindo o cabimento da anulação às hipóteses de manifesta contrariedade às provas. Não se trata aqui de juízo arbitrário, mas de decisão apoiada em prova idônea e coerente (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Dessa forma, inexistindo prova capaz de infirmar o dolo reconhecido pelos jurados, não há falar em anulação do julgamento ou desclassificação para homicídio culposo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e desproporcional.

Não procede.

A sentença observou fielmente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, analisando de forma motivada cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59. A majoração da pena-base acima do mínimo legal foi justificada com base em elementos concretos, extraídos dos autos, que demonstram maior gravidade da conduta.

A culpabilidade foi corretamente valorada como desfavorável. O réu ceifou a vida de pessoa que o conhecia desde a infância, dentro de uma pequena comunidade ribeirinha, em pleno dia, enquanto a vítima lhe prestava ajuda, conduzindo-o em sua embarcação. Tal contexto revela acentuado grau de reprovabilidade, pois o agente agiu de forma fria e consciente, traindo a confiança de quem lhe oferecia auxílio.

As circunstâncias do crime também foram negativadas de modo fundamentado. O homicídio foi cometido à vista de vizinhos e familiares, em ambiente de convívio social restrito, o que demonstra desprezo do agente pelo convívio pacífico e acentua o impacto social do delito. O agir em local público e à luz do dia, sem qualquer temor de censura, evidencia audácia e destemor, o que legitima o juízo negativo sobre o vetor.

As consequências do crime igualmente extrapolam aquelas próprias do tipo penal. A morte de Lucas Franco Ferreira abalou fortemente a pequena comunidade ribeirinha em que vivia, gerando comoção e sensação de insegurança entre os moradores, o que é elemento idôneo para valorar negativamente esse vetor, conforme reconhece o Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes (STJ - AgRg no HC: 726393 SP 2022/0055643-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

Importante destacar que o Juízo sentenciante, ao fixar a pena-base,
aplicou a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente
, observando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual tal fração é parâmetro razoável e proporcional para o incremento da pena-base, conforme precedentes firmados (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022); (STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

Quanto aos antecedentes, conduta social e personalidade, a sentença corretamente considerou neutras as circunstâncias, por ausência de elementos suficientes para valoração negativa. Os motivos do crime foram sopesados no plenário do Júri, razão pela qual não podem ser novamente utilizados na dosimetria, sob pena de bis in idem.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada e observa o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). O quantum aplicado, 9 (nove) anos de reclusão, mostra-se proporcional à gravidade do fato e adequado aos fins de reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal.

DA SOBERANIA DOS VEREDITOS

O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, gozando de soberania constitucional. A intervenção do Tribunal de Justiça somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostra flagrantemente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica neste caso.

Os jurados optaram por acolher a tese ministerial, lastreada em provas robustas, e tal escolha não pode ser substituída por juízo valorativo desta Corte sem ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, inclusive a dosimetria da pena, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 24/11/2025